Tribunal: TJSP
Processo: 1064757-82.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA AO MÉRITO DA R. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A DEMANDA.
- Benefício da Lei 1.060/50 e do Novo Código de Processo Civil que depende de comprovação, desde o advento da Constituição Federal de 1988, art. 5o, LXXIV. A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da

Ementa:
APELAÇÃO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA AO MÉRITO DA R. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A DEMANDA.
- Benefício da Lei 1.060/50 e do Novo Código de Processo Civil que depende de comprovação, desde o advento da Constituição Federal de 1988, art. 5o, LXXIV. A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade, elidida quando não confirmada por outros elementos que lhe corroborem – precedentes do STJ. Elementos de prova suficientes para justificar a concessão do benefício.
- Observo que a matéria relativa à gratuidade não foi a base para o indeferimento da petição inicial, mas sim, o reconhecimento de ausência de emenda à inicial, razão pela remanesce mantida a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, com exceção da possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, que fora objeto de análise no bojo do presente.
RECURSO PROVIDO.